Tribunal: TJMT
Processo: 1003890-28.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003890-28.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEVI ALVES SOARES - CPF: 792.543.141-53 (RECORRENTE), FERNANDA MILHOMEM DIAS - CPF: 050.214.341-01 (RECORRIDO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso inominado no:
1003890-28.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: LEVI ALVES SOARES.

Recorrida: FERNANDA MILHOMEM DIAS.

Data do julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECORRENTE PELO SINISTRO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos (boletim de ocorrência, notificação, comprovante de despesas com guincho e transporte, comprovante de baixa do veículo, fotos e vídeos) é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral e pericial desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2.

A recorrida conseguiu comprovar a culpa do recorrente pela ocorrência do acidente de trânsito, uma vez que não respeitou o sinal de parada obrigatória, o que configurou causa eficiente e determinante para a ocorrência do sinistro.

3.

O dano material restou comprovado, pois o veículo da recorrida sofreu perda total e, consequentemente, houve baixa definitiva junto ao órgão estadual de trânsito por motivo de veículo irrecuperável. Desse modo, a condenação conforme tabela FIPE deve ser mantida.

4.

Contudo, no que se refere à condenação por danos morais, o recurso merece provimento. O dano moral, para ser configurado, exige uma ofensa que transcenda o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, atingindo de forma relevante os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade ou a integridade psíquica. Embora a perda de um veículo em um acidente seja um evento estressante e gere inegáveis transtornos, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, ausente lesão física ou outra circunstância excepcional que agrave o sofrimento da vítima, o fato se resolve na esfera patrimonial.

5.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a recorrida, felizmente, não sofreu lesões físicas em decorrência da colisão, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, que descreve os danos como puramente materiais em relação a ela. Os dissabores enfrentados, como a necessidade de acionar o guincho, providenciar a baixa do veículo e utilizar transporte alternativo, são consequências naturais e esperadas de um dano patrimonial dessa natureza. Tais prejuízos já foram integralmente compensados pela condenação em danos materiais. Não há nos autos a demonstração de uma situação vexatória, de um trauma psicológico extraordinário ou de uma humilhação pública que justifique uma reparação extrapatrimonial.

6.

O abalo, portanto, ficou restrito à esfera material. Dessa forma, a situação vivenciada pela recorrida, ainda que frustrante, enquadra-se no conceito de mero dissabor, não sendo passível de indenização por dano moral.

7.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SINISTRO EM RODOVIA PEDAGIADA. DANOS MATERIAIS.
COLISÃO DE AUTOMÓVEL EM OBJETO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO
. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO QUE NÃO CONSTOU NA INICIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PRÉQUESTIONAMENTO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que teve seu veículo danificado quando trafegava pela rodovia administrada pela Concepa. Aduz que não conseguiu desviar de um objeto desconhecido que estava na pista de rolamento, causando sérios danos em seu automóvel. Postulou pela condenação da ré ao pagamento de R$ 2.139,00 e danos morais. 2. Sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.139,00 ao autor. 3. Compulsando os autos, verifico verossimilhança nas alegações da autora, consoante as fotografias juntadas e e-mails trocados entre as partes, os quais solicitavam a reparação do veículo. 4. Desta forma, comprovou o autor fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. No caso em tela, cabia a concessionária adotar as medidas necessárias para segurança dos que trafegam pela pista, em contraprestação ao valor pago pelo autor para utilização da mesma em prefeitas condições. 6. Incontroverso que a empresa demandada, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, decorrente do risco da atividade, nos moldes do art. 37, § 6.o, da CF/88. É dever da empresa que explora economicamente a rodovia oferecer segurança aos usuários, bem como conservar a pista em condições de trafegabilidade com vistas a garantir o normal e seguro deslocamento daqueles que a utilizam. 7.
No que atine aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função do acidente, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. Os fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna.
8. No que se refere ao pedido de condenação do valor despendido com o aluguel do carro, em razão do automóvel do recorrente estar parado, razão não lhe assiste, porquanto se trata de inovação recursal, pois tal pedido não constou da inicial, somente em sede de embargos de declaração, sendo o mesmo já apreciado pelo juízo de origem. 9. Quanto ao prequestionamento, postulado nas razões recursais, é de se salientar que basta a manifestação do entendimento sobre os pontos principais da questão, não havendo necessidade expressa a artigo de lei ou da Constituição Federal para viabilizar a interposição de eventual recurso. 10. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.
(Recurso Cível No 71006662555, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/03/2018).(destaquei)

8.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais imposta na sentença recorrida. Fica mantida a sentença nos demais termos.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026